Tribunal: TJBA
Processo: 8036957-14.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036957-14.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FTA PATRIMONIAL LTDA. Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNCEP. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. TEMA 430/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que desproveu o agravo de instrumento no tocante ao adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, reconhecendo a inadequação da via mandamental eleita. A agravante sustenta que não formulou pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade, tendo utilizado esta questão apenas como causa de pedir próxima, e que juntou faturas demonstrando ato concreto lesivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para questionar a cobrança do adicional de alíquota de 2% destinado ao FUNCEP sobre o consumo de energia elétrica, com fundamento na alegada inconstitucionalidade da norma estadual que estabelece tal percentual. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 430, firmou entendimento de que, embora seja possível invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido em mandado de segurança, não se admite que a declaração de inconstitucionalidade constitua pedido autônomo. No caso concreto, para acolher a pretensão da impetrante, seria indispensável reconhecer a invalidade da lei estadual que estabelece o adicional questionado, o que configura impugnação contra lei em tese, vedada em mandamus. 4. A autoridade impetrada limita-se a aplicar literalmente a lei baiana, que estabelece o adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS. Não há ato ilegal ou abusivo da autoridade administrativa, mas estrita observância ao comando normativo vigente. Para reconhecer ilegalidade no ato da autoridade coatora, seria necessário primeiro declarar a invalidade da norma que lhe dá fundamento, por suposta excessividade do percentual previsto em lei. 5. A juntada de faturas de energia elétrica não afasta o óbice da Súmula 266 do STF, pois o que se questiona não é a aplicação equivocada da lei pela autoridade administrativa, mas o próprio conteúdo da lei que estabelece o percentual contestado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que suposta violação dos princípios da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode ser suscitada em mandado de segurança. 6. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei estadual nesta Segunda Instância demandaria a submissão do tema à cláusula de reserva de Plenário, nos termos da Súmula Vinculante 10 do STF, o que resta inviabilizado na estreita via do mandado de segurança. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para questionar o percentual de 2% previsto na literalidade da lei, como adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica, quando a pretensão pressupõe o reconhecimento de invalidade de lei estadual sobre o patamar nela fixado, ainda que tal declaração não constitua pedido autônomo. 2. A mera aplicação pela autoridade administrativa de alíquota prevista em lei não configura ato ilegal passível de impugnação via mandado de segurança, pois a real pretensão do Impetrante é questionar o percentual previsto em lei, configurando, pois, impugnação contra lei em tese, vedada pela Súmula 266 do STF e pelo Tema 430 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, III; art. 82, §1º, do ADCT; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139, Tema 745, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021; STF, Súmula 266; STF, Súmula Vinculante 10; STJ, REsp 1.119.872/RJ, Tema 430, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 13/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1.844.908/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/06/2021; STJ, AgInt no RMS 62.454/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.398.189/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.